Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738253-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA CORREA CHOAIRY REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE CHOAIRY DE ABREU APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA LÚCIA CORREA CHOAIRY em face da sentença que, nos autos do pedido de cumprimento provisório de decisão liminar proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., não recebeu o cumprimento provisório da decisão nos seguintes termos (ID 66011655 - Pág. 1): “O presente cumprimento provisório de decisão foi proposto por MARIA LUCIA CORREA CHOAIRY em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. ao argumento de que no processo principal (n. 0736099-16.2024.8.07.0001), "intimada a Requerida para cumprimento da decisão liminar proferida em 06/09/2024 às 10h22, até o presente momento a idosa continua aguardando no hospital a transferência para o home care sem qualquer resposta". Por tal razão, a autora/exequente pleiteia que a requerida/executada seja intimada para pagar a multa diária fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais). Em consulta ao processo principal (n. 0736099-16.2024.8.07.0001) averiguei que, em 10.09.2024, foi proferida decisão determinando a expedição de "novo mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça PESSOALMENTE na sede da requerida, para cumprir o determinado na decisão de ID 210044792, devendo "fornecer e custear o tratamento “Home Care” à agravante, conforme prescrição médica juntada nos autos de origem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais) limitada à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)". Referido mandado foi cumprido em 11.09.2024 (ID 210697948 daqueles autos). Ademais, em consulta à aba de expedientes relativos ao mencionado processo, averiguei que o prazo para a requerida/executada apresentar contestação decorrerá somente em 02.10.2024. Assim, não se mostra viável, por ora, o recebimento do presente cumprimento provisório de decisão, seja em razão de o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer ainda não ter decorrido, seja em virtude de não se saber se a decisão será descumprida e/ou por quanto tempo perdurará o descumprimento. Adequado, portanto, que se aguarde o decurso do prazo para manifestação da parte requerida/executada nos autos principais. Por consequência, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do presente feito. Fica a parte autora/exequente ciente de que poderá ajuizar, se o caso, novo pedido de cumprimento provisório de decisão em caso de descumprimento da decisão, após ter a exata ciência do prazo que perdurou o eventual descumprimento.” Nas razões recursais (ID 66012363), a apelante pugna, em suma, pelo recebimento e processamento do cumprimento provisório pleiteado. Preparo recolhido (ID 66012364). Petição da ré alegando nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões (ID 66773230). No despacho de ID 67770366, determinei a intimação da recorrente para se manifestar sobre a possível perda do interesse recursal frente à superveniência de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a decisão liminar objeto do presente cumprimento provisório (ID 217669588 dos autos de origem n. 0736099-16.2024.8.07.0001). A recorrente manifestou-se informando inexistir interesse de prosseguimento do recurso (ID 68079416). É o relatório. Brevemente relatados, decido. Diante da manifestação da recorrente quanto à perda do interesse recursal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. No caso, a superveniência de julgamento da improcedência dos pedidos iniciais com a revogação da decisão liminar afeta a utilidade do presente feito no qual se busca o recebimento do pedido de cumprimento provisório da liminar, a qual já não mais subsiste. Assim, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade do recurso. Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço da apelação. Deixo de fixar honorários com fundamento no Tema n. 525 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora